Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-79.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019699-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.835.680/0001-26 (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnico-financeiras, o que não se verifica na hipótese, em relação à parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por HDI SEGUROS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000573-13.2020.8.11.0010, movida por

FENIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a parte agravante aduz que o inciso VIII, do Art. 6º, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova somente quando o juiz vier a constatar a presença de dois pressupostos: fato verossímil e a hipossuficiência do consumidor, não em relação ao aspecto econômico da parte, mas sim ao aspecto técnico, o que não se aplica ao caso dos autos, cabendo, portanto, à parte agravada a responsabilidade pela comprovação do seu alegado direito, nos exatos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, requer a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.º 58800998.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 59659988.

Contrarrazões de Id. n.º 63035475. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a agravada, FÊNIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ajuizou ação de cobrança securitária em face da agravante, HDI SEGUROS S. A., em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado.

O Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte autora, ora agravada, por entender preenchidos os requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII do CDC (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência).

Em face dessa decisão insurge-se a seguradora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e, por isso, deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravada alegue o contrário, não se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

A meu sentir não houve a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC (facilitação da defesa de seus direitos; quando for verossímil a alegação e for ele hipossuficiente), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnicas e financeiras.

E, quanto à constatação da vulnerabilidade, há de se verificar a existência de posição desigual (fática, técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes na relação jurídica, sendo, portanto, um dos contraentes suscetível à pressões e à influências capazes de paralisar o elemento essencial do contrato, qual seja, a autonomia da vontade.

Na hipótese, a solução da lide, com a resolução acerca do pedido de pagamento pela seguradora pelo dano ao veículo de terceiro em razão de acidente de trânsito, envolvendo veículo segurado, depende de análise da apólice com as coberturas contratadas e a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Desse modo, entendo que não seja este o escopo da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Estatuto Consumerista, que atua, efetivamente, sobre o art. 373, do CPC, invertendo o ônus probatório, a fim de permitir que o consumidor
hipossuficiente
ou
com alegações verossímeis
, busque o seu direito através de presunções que, por sua vez, imprimem ao réu o ônus de demonstrar que os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa daquela narrada pelo demandante.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

A meu ver, a possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, facilitando-lhe a defesa dos seus direitos, e a inversão dos encargos decorrentes de certas provas requeridas,
não
pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal da inversão do ônus da prova
não
deverá ser aplicada ao caso.

Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

Ademais, no meu sentir a discussão afeta ao art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova) resta esvaziada com o advento e implementação do novo CPC.

Isso porque esse ordenamento admite a possibilidade de o juiz promovê-la, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1º, do CPC).

Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado em razão da hipossuficiência do autor, em relação à parte ré.

Mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, de tal forma que se trata de medida de caráter excepcional e somente se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

Além disso, mesmo sem a necessidade de inversão do ônus probatório com fulcro na lei consumerista, recai sobre a requerida/agravante, nos termos do art. 373, II do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora/agravada.

Destaco, por fim, que a reforma da decisão não tem o condão de resultar na improcedência do pedido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021